Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-54.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002097-54.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ana Maria Bispo em virtude da sentença proferida pela Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A.
O Juiz sentenciante condenou a Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé, equivalente a 5% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC, em virtude da violação do artigo 80, inciso III, do CPC (usar o processo para conseguir objetivo ilegal).
O Apelante, ainda, foi condenado no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando esta verba, além das custas e despesas processuais com a exigibilidade suspensa face o benefício da justiça gratuita.
Inconformada, a Apelante aduz que nunca celebrou com o Apelado qualquer Contrato de Empréstimo Consignado, e que o Banco não comprovou, de forma irresoluta, a contratação do numerário, pois apresentou somente o print da tela do seu sistema interno, o qual é facilmente manipulável.
Mais adiante, de forma contraditória, sustenta que o Apelado juntou a cópia do contrato assinado; a despeito disso, alega que tal documento, por si só, não comprova a relação bancária, à míngua de provas de que o numerário foi transferido para a sua conta bancária.
Sustenta que o Banco Apelado deixou de colacionar a autorização para descontos no benefício, devidamente assinada pela Apelante, bem como que foi vítima de fraude.
Alega que o Banco deve ser responsável por ato de fraudador, já que faz parte do risco do negócio. Nessa perspectiva, afirma que a consignação indevida enseja a reparação por danos à sua imagem, cujo valor deve ser fixado em quantia razoável, capaz de reparar o dano causado, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Com base nesses argumentos, o Apelante pleiteou a reforma da decisão objurgada e a procedência dos pedidos iniciais.
Além disso, pugnou pela exclusão da pena por litigância de má-fé. Salientou que, diante das circunstâncias apontadas na inicial e nas razões do apelo, não houve atuação maliciosa que justificasse a aplicação dessa penalidade, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de pouco conhecimento se socorra do Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, como é o caso da Apelante, que não entende como pode ser titular do empréstimo consignado objeto do litígio.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 88607979.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifico ser caso que se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Diante disto, passo a analisar e decidir o caso em decisão unipessoal.
A Apelante é aposentada e, de acordo com a peça de ingresso, afirma desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado no 605304964, celebrado em 06/11/2019, no valor de R$ 2.108,60 (dois mil cento e oito reais e sessenta centavos), com juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,46% ao ano, o qual prevê o desconto de 72 (setenta e duas) parcelas iguais de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos), iniciando em 01/2020, com previsão em quitação em 12/2025.
Segundo a narrativa inicial, a Apelante não reconhece a assinatura lançada na Cédula de Crédito Bancário que deu azo à consignação na sua folha de pagamento.
De acordo com o contrato, o numerário emprestado - R$ 2.108,60 (dois mil cento e oito reais e sessenta centavos) – foi creditado na Conta Corrente no 380.113-6, Agência do Banco Bradesco n.o 1380-3, cuja titularidade não foi impugnada pela Apelante.
Especificamente sobre a transferência do valor emprestado, nota-se que foi promovida em 07/11/2019 para a conta corrente acima descrita, conforme comprovante de TED – Transferência Eletrônica Direta, juntado na contestação.
No caso dos autos, o Apelante nega o recebimento do crédito dizendo que não assinou qualquer documentação prevendo o empréstimo na modalidade consignada.
Na fase de impugnação, a Apelante insistiu na tese de que não foi beneficiada com o valor tomado, e reforçou que o comprovante bancário de transferência não contém qualquer assinatura. Diante dessas ilações, pediu a inversão o ônus probatório, e reiterou os pedidos inaugurais.
Ato contínuo, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, está demonstrada a contratação do empréstimo consignado.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.
Sem embargo às ilações da consumidora, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela ocorrência de fraude perpetrada por terceiro.
De início, registra-se que o Contrato de Empréstimo Consignado foi celebrado em 06/11/2019, e depois de 06 (seis) prestações, a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 13/05/2020, alegando que não contratou nenhum empréstimo.
Destaca-se que a discussão sobre a validade do pacto é o próprio objeto da controvérsia, considerando que os pedidos de repetição do valor (não) contratado e de indenização por dano moral encontram fundamento na ocorrência de fraude na contratação.
Delimitado o cerne da controvérsia, verifica-se que foi alegada fraude do Contrato de Empréstimo Consignado no 605304964 firmado no valor de R$ 2.108,60 (dois mil cento e oito reais e sessenta centavos), cujo montante teria sido creditado na conta corrente no 380.113-6, Agência do Banco Bradesco n.o 1380-3, cuja titularidade, insisto, não foi impugnada pela Apelante.
Com efeito, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.
Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.
Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.
Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelante de modo a impor ao Banco Apelado todo o fardo probatório.
Com efeito, se a Apelante afirma na petição inicial que não celebrou contratou em 06/11/2019, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu, e por isso deveria ter trazido extrato da sua conta corrente para comprovar que, em 07/11/2019, não há registro do crédito de operação bancária alusiva ao empréstimo consignado.
No entanto, preferiu a Apelante se encobrir sob o manto da hipossuficiência para, simplesmente, negar a operação.
Vale anotar que, no caso, é prescindível a quebra do sigilo bancário, pois, repito, bastava que a Apelante trouxesse o extrato bancário da época, especificamente do dia 07/11/2019, para deixar evidente que não houve crédito efetivado na sua conta. No entanto, nada disso foi providenciado.
No entanto, na contramão das assertivas da Apelante, o Apelado trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a Apelante contratou e recebeu o valor descrito na prova documental.
E não é só isso. Em consulta à página eletrônica deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta outras 06 (seis) ações similares em nome da Apelante em desfavor de outras quatro instituições financeiras diferentes, igualmente sem promover instrução adequada da peça inaugural.
Logo, é de se concluir que o propósito único do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza caracteriza verdadeiro demandismo ou a denominada demanda predatória, que se traduz na mera aventura na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.
No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária com quem contratou o empréstimo.
Na espécie, a Apelante beneficiou-se do montante emprestado e, mesmo assim, propôs a ação alegando nulidade de contrato bancário porque não teria contratado o Crédito Consignado, o que fez com base na interpretação míope da lei civil, tentando induzir o Juiz a erro.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo do direito de pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa e ao erário, uma vez que litiga sob pálio da gratuidade.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor atribuído à causa, cujo pagamento deverá ser efetuado pela Apelante, tal como determinado no ato sentencial, não sendo o caso de alcance pela gratuidade, sob pena de premiar o litigante de má-fé.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO APELO e mantenho inalterada a sentença recorrida.
Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa face o benefício da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora